Tribunal: TJBA
Processo: 0766614-11.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0766614-11.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ANDERSON SOUZA BARROSO APELADO: ASSOCIACAO DESPORTIVA COMUNITARIA NORDESTE DE AMARALINA E PROJETO ESPORTE E CIDADANIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 40 DA LEI Nº 6.830/80. TEMA REPETITIVO Nº 566/STJ (REsp 1.340.553/RS). SÚMULA 314/STJ. SÚMULA 106/STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo Município de Salvador contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal ajuizada em face da Associação Desportiva Comunitária Nordeste de Amaralina e Projeto Esporte e Cidadania, referente à cobrança de créditos de IPTU e TRSD dos exercícios de 2009 a 2011. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia consiste em definir se, no caso concreto, houve prescrição intercorrente, à luz do art. 40 da Lei nº 6.830/80 e da orientação firmada pelo STJ no Tema 566 (REsp 1.340.553/RS). III. RAZÕES DE DECIDIR Comprovada a suspensão do feito em 2014, sem a localização de bens ou do devedor, e transcorrido lapso superior a seis anos desde então, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente. Nos termos do entendimento fixado pelo STJ, o prazo de um ano de suspensão seguido do prazo prescricional de cinco anos corre automaticamente, a partir da ciência da Fazenda acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, independentemente de despacho judicial expresso. A Súmula 106 do STJ não se aplica, porquanto não demonstrado que a paralisação do feito decorreu exclusivamente de morosidade do Poder Judiciário. Constatada a inércia da exequente, correta a sentença que declarou a extinção da execução fiscal, nos termos do art. 156, V, do CTN e art. 487, II, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: Configura-se a prescrição intercorrente quando, após a suspensão do feito pelo art. 40 da Lei nº 6.830/80, transcorridos os prazos legais sem a efetiva citação do devedor ou localização de bens, ainda que não haja despacho judicial declarando expressamente a suspensão, sendo inaplicável a Súmula 106 do STJ na ausência de prova de mora do Judiciário. Dispositivos legais citados: art. 156, V, do CTN; art. 40 da Lei nº 6.830/80; art. 487, II, do CPC. Jurisprudência relevante: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 16/10/2018; AgInt no REsp 1.840.901/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 17/06/2020; TJBA, Apelação Cível nº 0133053-50.2009.8.05.0001, Rel. Des. Maria da Purificação da Silva, DJ 08/01/2019. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DESPROVER o recurso , pelas razões contidas no voto condutor. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator 12